Tribunal: TJSP
Processo: 1530950-49.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso ministerial contra sentença absolutória.
CONDENAÇÃO. Possibilidade. Autoria e materialidade comprovadas.
DOSIMETRIA. Iniciais fixadas nos mínimos. Inaplicabilidade do redutor do § 4o e do CP, art. 44. Regime fechado.
PROVIMENTO.